Tribunal: TJDFT
Processo: 0013118-65.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013118-65.2014.8.07.0007 RECORRENTE: JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA RECORRIDA: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, sem a indicação do permissivo constitucional autorizador, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. I – O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, art. 489 do CPC. II – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido. III – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 523, §2o, 524, §2o, 525, §§ 4o e 6o, e 526, §2o, todos do CPC, porque deveria ter afastado sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial sobre o excesso de execução, e condenado a executada ao pagamento de multa e honorários de sucumbência sobre o saldo devedor apurado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a ausência de indicação do permissivo constitucional autoriza a incidência do óbice do verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 30/11/2020). Ainda que assim não fosse, não deveria ser admitido o recurso quanto à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido, pois a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015”. (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/12/2020). Igualmente não mereceria acolhida a tese de contrariedade aos artigos 523, §2o, 524, §2o, 525, §§ 4o e 6o, e 526, §2o, todos do CPC, porquanto o STJ tem decidido que “Não há óbice à resolução parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, na parte decidida, que sejam fixados honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação naquele particular”. (EDcl no AgInt no AREsp 1460566/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 16/11/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015